Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL ESTRITA. AUTORA PORTADORA DE ARRITMIA CARDÍACA CONGÊNITA. IMPLANTAÇÃO DE MARCAPASSO. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO ENQUADRAMENTO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pedido de reconsideração. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita por decisão unipessoal. Inexiste previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil, tratando-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida, não interrompendo, tampouco suspendendo o prazo recursal. Eventual impugnação da decisão unipessoal do Relator que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser apresentada por meio do instrumento processual cabível e adequado, o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. Preparo recursal. Despesa comprovadamente paga pela apelante. Conduta processual que implica inequívoco desaparecimento do interesse de ser agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça.
2. O art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional prevê que a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, por se tratar de exceção às exações. Em outras palavras, é defesa a utilização de restrições e, sobretudo, de ampliações ou analogias na interpretação de normas dessa natureza.
3. As pessoas portadoras de doenças graves são isentas de imposto de renda, por força do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. Caso concreto em que, expressamente constatado pelo laudo pericial não se enquadrar a autora como portadora de cardiopatia grave, imperativo reconhecer não estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da isenção postulada.
4. O laudo pericial, porque produzido de forma clara, objetiva, imparcial e sob o crivo do contraditório, goza de presunção de veracidade e legitimidade. A mera alegação de contrariedade entre os relatórios médicos particulares que instruem o feito e a prova técnica produzida em juízo, quando desacompanhada de demonstração concreta de erro ou equívoco em sua elaboração, não é suficiente para afastar as conclusões alcançadas pelo expert.
5. Ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito não atendido pela parte autora (art. 373, I, do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.